Tribunal: STF
Processo: ARE 1378839
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. DECRETO Nº 6.523, DE 2008, E PORTARIA Nº 2.014, DE 2008. LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MULTAS ADMINISTRATIVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA Nº 660). ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 24ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Relação jurídica regrada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ação Civil Pública. Descumprimento do Decreto nº 6.523/08 e da Portaria nº 2014/08. Legitimidade ativa do Parquet. Diretos individuais homogêneos originado. Procedimentos investigatórios paralelos da ANATEL e do DPDC. Multas administrativas pesadas, sem resulta prático. Reclamações continuas. Insatisfação manifesta dos usuários do serviço. Ouvidoria do MPERJ, mais um canal de reclamação do consumidor. Inquérito civil. Provas contraditadas e debatidas amplamente na esfera judicial. Unilateralidade afastada. TAC recusado. Investimentos em tecnologia e treinamento abaixo do tolerável. Teses defensivas não comprovadas. Resistência caracterizada de cumprimento da norma. Procedência do pedido. Tutelas especificas deferidas. Reconhecimento do dano material derivado do evento sujeito à liquidação. Multa compatível com a essencialidade do serviço, obrigação estipulada e robustez da empresa renitente. Direito coletivo lato sensu. Necessidade de estabelecer o alcance territorial da decisão. Reconhecido o efeito erga omnes da sentença em todo o território nacional. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA RÉ. PROVIDO O APELO DO MP”. (e-doc. 8, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, 21, inc. XI, da Constituição da República. 



    4. Argumenta que “o acórdão recorrido afastou o poder normativo da ANATEL, ao convolar-se em agência reguladora para fiscalizar e punir, desde logo, tudo a ser feito nos autos de ação civil pública, condutas futuras e incertas. Em suma, consoante o acórdão recorrido o Poder Judiciário teria ‘carta branca’ para intervir no setor regulatório e impor mandamento de natureza genérica, futura e condicional, tal como uma lei” (e-doc. 16, p. 13).



    5. Salienta que “à agência [ANATEL], com efeito, cabe regular a matéria (Lei n° 9.472/97, arts. 1º, 8º e 19). Deixou de observar o acórdão recorrido que a tarefa fiscalizatória e sancionadora pertence ao ente regulador, que, inclusive, estabelece parâmetros e metas de qualidade a serem cumpridas pelas prestadoras do serviço. O acórdão recorrido desconsiderou, ainda, como já se demonstrou nesses autos (cf. fls. 471/475), que esses níveis são plenamente atendidos pela recorrente, de sorte que, o recorrido não demonstrou a existência de qualquer autuação recente da ANATEL com o mesmo objeto da ação proposta na origem” (e-doc. 16, p. 14).



    6. Pede “o conhecimento e provimento desse recurso extraordinário, para reconhecer que o acórdão recorrido manifestamente invade a competência do órgão regulador para disciplinar de forma genérica, abstrata e vinculada a evento futuro, tal como uma lei, a prestação de atendimento telefônico aos usuários do SMP, em manifesto confronto com o princípio da separação de poderes (art. 2º), devido processo legal (art. 5º, LIV e LV) e acesso à justiça, como veículo de concessão de tutela concreta pelo Estado (art. 5º, XXXV). Ademais, o acórdão recorrido invade a competência normativa da União, que legitimamente a delegou à agência reguladora os poderes de normatizar, fiscalizar e punir as empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações (CF, arts. 2º, 5º II e 21, XI), sendo de rigor a reforma do acórdão proferido pelo Juízo a quo, para julgar improcedente a ação civil pública ajuizada, pelo recorrido, na origem” (e-doc. 16, p. 17).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    8. A agravante sustenta que “houve, sim, o esgotamento das instancias ordinárias, vez que o v. acórdão recorrido manteve integralmente o entendimento firmado na sentença” (e-doc. 20, p. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de Ação Civil Pública manejada contra concessionária de serviço público de telefonia móvel, com esteio no descumprimento contumaz das normas regulamentares sobre o funcionamento do SAC, delineadas no Decreto nº 6.523/2008 e Portaria nº 2.014/08, atreladas à solução das demandas dos consumidores sobre informação, duvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços regulados pelo Poder Público federal. Deste modo, a controvérsia instaurada abrange diretos individuais homogêneos originados do mesmo acontecimento cujo impacto social e alcance subjetivo e objetivo justifica a opção pela tutela coletiva. 



(...)



    Volvendo o foco para o mérito da causa, tem-se que a controvérsia repousa na violação, em tese, das normas gerais prevista no Decreto Federal nº 6.523/2008, que concernem ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, a partir de recorrentes denúncias feitas à Ouvidoria do Ministério Público Estadual RJ sobre o modo de atuar da operadora de serviços OI, ora ré. 



    Dentre as reclamações mais comuns, enfatiza a inicial inexistir para o consumidor opção de diálogo com o atendente e haver limitação do atendimento àquelas situações pré-definidas, disponibilizadas no sistema eletrônico utilizado pela ré. Ademais, diz ser inobservado o prazo de sessenta segundos, além do despreparo dos prepostos quando abordados sobre os questionamentos dos consumidores que versem sobre informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços, frustrando a exata finalidade da norma em referência. 



    De efeito, a indicação do serviço ineficiente e precário prestado pela operadora ré, suas consequências lesivas e alcance revelam o interesse social de expressão para a coletividade e, assim, autorizam o aforamento de Ação Civil Pública para tutela dos direitos individuais homogêneos em risco. 



    Nesse passo, a prova robusta que floreia os volumes e anexo dos autos permite concluir pela pertinência dos relatos de inadequação e ineficiência dos serviços de atendimento aos consumidores prestados pela ré, por telefone, caracterizando descumprimento reiterado do Decreto nº 6.523/08.



(...)



    Assim e diante das provas carreadas aos autos não há como afastar a lesão aos direitos individuais homogêneos decorrentes dos fatos relatados, sendo inegável a origem comum dos danos, razão por que não se sustenta o argumento trazido pela ré de atrelar o alcance do julgado ao território do órgão jurisdicional prolator da decisão que pretende derrubar, na forma do artigo 81, parágrafo único, inciso III e artigo 103, inciso III do CDC.” (e-doc. 8, p. 5-13).



    11. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Tribunal de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE nº 1.361.241-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Estando em jogo, em última análise, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (Código de Defesa do Consumidor; Decreto Federal 6.523/2008; e Portaria Ministerial n° 2.014/2008), não merece trânsito o recurso extraordinário. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    (ARE nº 1.052.340-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 27/10/2017).



    13. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.435.059/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/05/2023, p. 11/05/2023; ARE nº 1.342.386/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/09/2021, p. 03/09/2021; e ARE nº 1.245.650-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/05/2020, p. 02/06/2020.



    14. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional o tema acerca das imposições processuais realizadas com o fito de estimular a parte ao cumprimento de suas obrigações relativas à legislação do consumidor.



    15. Incide, no ponto, igualmente, o teor do enunciado nº 636 da Súmula do STF:



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    16. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV; E ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. EXCLUSÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS (AÇÚCAR E ÁLCOOL) DO PROGRAMA REINTEGRA, PELO DECRETO 7.633/2011. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS CONTRIBUINTES À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO”.



    (RE nº 1.371.101-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 21/06/2022).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Loteamento irregular. Fiscalização. Alegação de violação do art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)”.



    (ARE nº 1.022.000-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/02/2018, p. 07/03/2018).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator